Tribunal: TCU
Processo: 044.984/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na função assistência social, para atendimento ao PSB/PSE, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania contra Paula Francinete da Silva Nascimento, ex-prefeita de Monção/MA, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 e 219, II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Paula Francinete da Silva Nascimento revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Paula Francinete da Silva Nascimento, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2012 700,00 23/1/2012 1.935,00 25/1/2012 2.000,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 450,00 19/3/2012 1.135,52 27/3/2012 830,00 2/4/2012 5.014,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 450,00 4/4/2012 1.000,00 4/4/2012 1.000,00 3/5/2012 500,00 3/5/2012 450,00 3/5/2012 400,00 3/5/2012 450,00 3/5/2012 450,00 4/5/2012 736,50 9/5/2012 4.000,00 22/5/2012 4.000,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 540,00 23/5/2012 450,00 24/5/2012 1.050,00 26/6/2012 2.000,00 26/6/2012 540,00 26/6/2012 500,00 26/6/2012 500,00 26/6/2012 400,00 26/6/2012 1.050,00 26/6/2012 540,00 26/6/2012 450,00 26/6/2012 450,00 17/7/2012 2.000,00 24/7/2012 1.000,00 26/7/2012 3.000,00 23/8/2012 2.150,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 1.800,00 24/8/2012 500,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 400,00 24/8/2012 100,00 24/8/2012 500,00 1/10/2012 450,00 1/10/2012 800,00 1/10/2012 500,00 1/10/2012 450,00 1/10/2012 500,00 1/10/2012 500,00 2/10/2012 3.000,00 5/10/2012 400,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 450,00 30/10/2012 1.350,00 30/10/2012 450,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 450,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 450,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 450,00 22/11/2012 500,00 22/11/2012 820,00 22/11/2012 450,00 22/11/2012 500,00 22/11/2012 450,00 22/11/2012 500,00 22/11/2012 600,00 23/11/2012 2.400,00 21/12/2012 450,00 21/12/2012 500,00 21/12/2012 500,00 24/12/2012 4.840,00 17/1/2012 935,00 17/1/2012 1.080,00 17/1/2012 1.080,00 6/2/2012 2.000,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 340,00 6/2/2012 1.500,00 6/2/2012 762,00 6/2/2012 2.000,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 540,00 6/2/2012 200,00 6/2/2012 2.000,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 1.050,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 540,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 2.080,00 6/2/2012 200,00 6/2/2012 300,00 13/3/2012 1.500,00 13/3/2012 540,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 1.050,00 13/3/2012 540,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 1.080,00 3/4/2012 1.500,00 3/4/2012 2.160,00 3/4/2012 2.830,00 3/4/2012 540,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 1.050,00 3/4/2012 540,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 1.080,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 450,00 13/4/2012 9.056,00 23/5/2012 2.000,00 23/5/2012 1.080,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 540,00 23/5/2012 500,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 1.050,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 540,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 1.080,00 23/5/2012 400,00 23/5/2012 400,00 23/5/2012 400,00 23/5/2012 400,00 23/5/2012 450,00 23/5/2012 600,00 24/5/2012 4.000,00 24/5/2012 1.200,00 13/6/2012 1.400,00 1/8/2012 400,00 2/8/2012 2.000,00 2/8/2012 349,20 2/8/2012 620,00 2/8/2012 10.000,00 2/8/2012 1.000,00 2/8/2012 2.000,00 2/8/2012 650,00 2/8/2012 2.000,00 2/8/2012 1.080,00 2/8/2012 1.080,00 2/8/2012 300,00 2/8/2012 1.934,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 540,00 2/8/2012 540,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 600,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 1.050,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 540,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 1.080,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 600,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 500,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 1.050,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 400,00 2/8/2012 540,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 450,00 2/8/2012 1.080,00 2/8/2012 100,00 2/8/2012 1.262,00 2/8/2012 1.499,38 2/8/2012 300,00 2/8/2012 300,00 2/8/2012 300,00 2/8/2012 1.730,00 3/8/2012 1.300,00 3/8/2012 1.300,00 3/8/2012 4.500,00 3/8/2012 3.000,00 6/8/2012 400,00 6/8/2012 400,00 24/8/2012 620,00 24/8/2012 3.500,00 24/8/2012 2.000,00 24/8/2012 2.000,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 400,00 24/8/2012 600,00 24/8/2012 500,00 24/8/2012 500,00 24/8/2012 400,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 400,00 24/8/2012 1.050,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 540,00 24/8/2012 400,00 24/8/2012 540,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 1.080,00 24/8/2012 450,00 24/8/2012 1.580,00 29/8/2012 450,00 29/10/2012 2.000,00 29/10/2012 2.000,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 1.240,00 29/10/2012 400,00 29/10/2012 600,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 400,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 400,00 29/10/2012 1.050,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 400,00 29/10/2012 540,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 450,00 29/10/2012 1.080,00 29/10/2012 540,00 29/10/2012 1.580,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 450,00 30/10/2012 1.000,00 30/10/2012 1.580,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 600,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 450,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 1.050,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 540,00 30/10/2012 400,00 30/10/2012 450,00 30/10/2012 1.080,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 500,00 30/10/2012 600,00 31/10/2012 9.000,00 6/11/2012 450,00 6/11/2012 400,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 2.000,00 5/12/2012 1.000,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 400,00 5/12/2012 750,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 400,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 400,00 5/12/2012 1.050,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 540,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 540,00 5/12/2012 1.080,00 5/12/2012 450,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 1.580,00 5/12/2012 500,00 5/12/2012 3.500,00 26/12/2012 1.380,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 500,00 6/2/2012 450,00 6/2/2012 540,00 6/2/2012 300,00 13/3/2012 500,00 13/3/2012 450,00 13/3/2012 540,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 500,00 3/4/2012 450,00 3/4/2012 540,00 4/4/2012 600,00 25/4/2012 361,00 3/5/2012 350,00 3/5/2012 600,00 3/5/2012 560,00 3/5/2012 540,00 23/5/2012 350,00 23/5/2012 600,00 23/5/2012 560,00 23/5/2012 540,00 11/7/2012 350,00 11/7/2012 600,00 11/7/2012 560,00 11/7/2012 540,00 3/8/2012 500,00 3/8/2012 350,00 3/8/2012 450,00 3/8/2012 540,00 24/8/2012 500,00 24/8/2012 700,00 24/8/2012 540,00 12/9/2012 560,00 19/9/2012 500,00 19/9/2012 350,00 19/9/2012 560,00 2/10/2012 540,00 29/10/2012 500,00 29/10/2012 560,00 8/11/2012 1.110,00 22/11/2012 650,00 22/11/2012 560,00 23/11/2012 870,00 21/12/2012 560,00 24/12/2012 1.510,00 13/1/2012 600,00 7/2/2012 600,00 8/2/2012 3.900,00 13/3/2012 2.000,00 13/3/2012 2.000,00 3/4/2012 350,00 3/4/2012 2.000,00 3/4/2012 2.000,00 4/5/2012 2.000,00 4/5/2012 2.000,00 7/5/2012 350,00 25/5/2012 800,00 13/6/2012 1.500,00 18/6/2012 1.000,00 18/6/2012 2.000,00 11/7/2012 6.500,00 17/7/2012 4.000,00 6/8/2012 2.000,00 6/8/2012 2.000,00 6/8/2012 500,00 6/8/2012 450,00 7/8/2012 1.500,00 24/8/2012 2.000,00 24/8/2012 2.000,00 24/8/2012 2.000,00 28/8/2012 600,00 2/10/2012 2.230,00 2/10/2012 2.000,00 11/10/2012 2.300,00 29/10/2012 1.000,00 29/10/2012 2.000,00 29/10/2012 2.000,00 30/10/2012 1.500,00 19/11/2012 2.000,00 19/11/2012 1.500,00 21/11/2012 3.000,00 21/12/2012 2.000,00 21/12/2012 3.000,00 24/12/2012 1.500,00 13/1/2012 500,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 350,00 6/2/2012 830,00 8/2/2012 3.000,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 350,00 13/3/2012 350,00 15/3/2012 1.860,00 17/4/2012 3.000,00 25/4/2012 1.500,00 26/4/2012 6.000,00 4/5/2012 2.500,00 4/5/2012 350,00 4/5/2012 230,00 4/5/2012 450,00 4/5/2012 400,00 4/5/2012 450,00 4/5/2012 400,00 4/5/2012 450,00 4/5/2012 450,00 11/6/2012 800,00 11/6/2012 400,00 11/6/2012 450,00 11/6/2012 400,00 11/6/2012 450,00 11/6/2012 400,00 11/6/2012 450,00 11/6/2012 450,00 11/6/2012 500,00 11/6/2012 450,00 11/6/2012 500,00 11/6/2012 500,00 11/6/2012 450,00 3/7/2012 2.000,00 3/7/2012 450,00 3/7/2012 400,00 3/7/2012 450,00 3/7/2012 400,00 3/7/2012 450,00 3/7/2012 450,00 4/7/2012 500,00 4/7/2012 500,00 4/7/2012 500,00 11/7/2012 2.000,00 12/7/2012 450,00 13/7/2012 450,00 13/7/2012 500,00 13/7/2012 540,00 13/7/2012 1.000,00 17/7/2012 2.000,00 7/8/2012 1.000,00 7/8/2012 400,00 7/8/2012 500,00 7/8/2012 500,00 7/8/2012 400,00 7/8/2012 400,00 17/8/2012 450,00 17/8/2012 400,00 17/8/2012 450,00 17/8/2012 450,00 17/8/2012 400,00 17/8/2012 400,00 21/8/2012 800,00 19/9/2012 1.500,00 19/9/2012 450,00 19/9/2012 400,00 19/9/2012 450,00 19/9/2012 400,00 19/9/2012 450,00 19/9/2012 450,00 19/9/2012 400,00 19/9/2012 700,00 26/9/2012 1.000,00 16/10/2012 6.750,00 19/11/2012 1.000,00 19/11/2012 1.500,00 19/11/2012 500,00 19/11/2012 450,00 19/11/2012 400,00 19/11/2012 450,00 19/11/2012 400,00 19/11/2012 450,00 20/11/2012 1.300,00 21/12/2012 400,00 21/12/2012 400,00 21/12/2012 450,00 21/12/2012 450,00 21/12/2012 450,00 24/12/2012 4.340,00 9.3. aplicar a Paula Francinete da Silva Nascimento multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar a responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.